Tribunal: TJDFT
Processo: 0034169-52.2011.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO POR SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo as declarações testemunhais e o laudo de exame pericial, é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de uso de documento falso e de falsificação de documento público por servidor público (art. 304 c/c art. 297, § 1o, ambos do Código Penal). 2. Recurso conhecido e desprovido.